Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUERELADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO NÃO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo querelado/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, ao argumento de que é patrocinado pela Defensoria Pública.
3. Manifestação do Ministério Público ao ID 46949332 pelo não provimento dos embargos.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Isso porque o embargante não requereu a concessão de gratuidade, não sendo cabível a presunção de hipossuficiência de recursos unicamente em razão de a parte estar assistida pela Defensoria Pública, sobretudo porque não há qualquer documento nos autos que evidenciem eventual situação de miserabilidade jurídica, sem prejuízo de ulterior análise pelo Juízo da execução (Acórdão 957755, 20140310197122APR, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/7/2016, publicado no DJE: 3/8/2016. Pág.: 86/93).
6. Outrossim, o STJ decidiu que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da Justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstos em lei: Precedentes: (AgInt no AREsp 1.012.133, 3a Turma, Relator Ministro Villas Bôas Cueva); (AgRg no AREsp 729.768, 5a Quinta Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).
7.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de apelação, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.